Tribunal: TJDFT
Processo: 0718505-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MEDIDA ADEQUADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, o retorno da notificação extrajudicial por motivo “ausente”, ainda que encaminhada ao endereço constante no contrato, obsta a configuração da mora. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.